Tribunal: TJSP
Processo: 2276807-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276807-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FELIPE
HENRIQUE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276807-48.2020.8.26.0000 -Voto no 44218
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 44218
HABEAS CORPUS No 2276807-48.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: MAYARA ROSSALES MACHADO Defensoria Pública.
PACIENTE: FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS
COMARCA: SANTOS/SP.
A Doutora Mayara Rossales Machado, Defensora
Pública, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor
de FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS, no qual afirma que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM.
Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Santos/SP.
Alega a combativa impetrante que o paciente está
preso desde o dia 21 de novembro de 2020, acusado de supostamente
haver cometido o deito de roubo simples, na modalidade tentada, cujo delito
teria ocorrido sem o emprego de violência ou grave ameaça concreta, posto
que tele teria simulado estar armado.
Afirma que o paciente é primário e que no caso,
está ausente a necessidade da cautelaridade, cabendo a substituição da
prisão por medidas cautelares alternativas, aduzindo que a sua liberdade
não oferece nenhum risco à ordem pública, nem cria embaraço à regular
instrução criminal ou à efetiva aplicação da lei penal.
Faz referência à pandemia e à Recomendação n.o
62 do CNJ, à superlotação e precariedade do sistema prisional para ao final,
aduzir que a liberdade provisória ao paciente é medida que se impõe.
Invocando a presença do fumus boni iuris e do
periculum in mora, requer a concessão da ordem para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente e/ou para que ele seja agraciado com a
liberdade provisória, ainda que com a aplicação de medidas cautelares
diversas do cárcere, expedindo-se o alvará de soltura em seu favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276807-48.2020.8.26.0000 -Voto no 44218
3
O pedido de liminar foi indeferido, fls. 70/71.
Processada a ordem.
A autoridade impetrada prestou as informações
de praxe às fls. 76.
A
Douta
Procuradoria
de
Justiça
juntou
manifestação às fls. 79/83, opinando pela denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor
de FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS, objetivando a revogação de sua
prisão preventiva, ainda que com a adoção de outras medidas cautelares,
expedindo-se o competente alvará de soltura.
O MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Praia Grande prestou as seguintes informações: “(...) O
paciente foi preso em flagrante em 21 de novembro de 2020, por ter,
supostamente, praticado a conduta descrita no tipo penal incriminador do
artigo 157, caput, do Código Penal, pois subraiu, para si, mediante grave
ameaçada exercida com simulação de emprego de arma de fogo, uma
mochila, um aparelho celular da marca Motorola, bem como um óculos de
grau, pertencente a Ana Maria da Silva. Em plantão judiciário, ocorrido em
22 de novembro de 2020, foi convertida a prisão em flagrante do paciente
em preventiva. A denúncia foi oferecida em 24 de novembro de 2020 e
recebida no dia 25 de novembro de 2020. No momento os autos encontram-
se aguardando a citação pessoal do paciente. (...)”,
Não assiste razão o combativo impetrante.
Isso porque, a decisão que decretou a prisão
preventiva do acusado restou sobejamente fundamentada e motivada,
conforme se verifica às fls. 58/61. O decreto foi lastreado em elementos
concretos de convicção. O Juízo monocrático demonstrou a necessidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276807-48.2020.8.26.0000 -Voto no 44218
4
conversão da prisão em flagrante em preventiva por conta das informações
colhidas nos documentos do Inquérito Policial. A prova da materialidade, da
autoria do delito, mais a gravidade do ato praticado, impõem a segregação
cautelar. O paciente revelou ser pessoa perigosa, pois além de subtrair os
pertences da vítima, fingiu estar se utilizando de arma de fogo, a fim de
obter sucesso em sua empreitada e causar temor na ofendida. Só não
concluiu o roubo porque foi contido por terceiros.
Dentro desse cenário, fica claro que o magistrado
de piso agiu com o devido acerto, pois qualquer outra cautelar diversa do
cárcere não se mostraria suficiente e adequada ao caso em exame. A
ordem pública deve ser resguardada, a fim que novos crimes não sejam
perpetrados. Também não há como se garantir que o acusado não
tumultuará a marcha processual empregando fuga, caso ele esteja em
liberdade.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição
de Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz social e
convivência harmoniosa. Justamente nesse sentido, a prisão
preventiva do acusado é decretada para a garantia da ordem
pública quando houver o risco de que a tranquilidade social
será ameaçada pela prática de novos delitos. Assim,
majoritariamente, entende-se que o risco de reiteração
criminosa pelo agente é o fator que justifica a prisão com base
na ordem pública.1
Ademais, como é sabido, o juiz na condução do
processo, sendo autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem
melhor pode avaliar a conveniência e necessidade da prisão cautelar,
consoante orientação do Excelso Pretório, cuja revogação “somente é
possível em face de erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro:
Método, São Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276807-48.2020.8.26.0000 -Voto no 44218
5
importem em inequívoco desconcerto legal e refluente violação às garantias
individuais” (RT 490/310).
Diante
do
exposto,
reputo
presentes
os
requisitos necessários à manutenção do paciente no cárcere.
Em relação à alegação de que o arguido possui
características positivas, essas não garantem eventual direito à liberdade
provisória, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.
Vejamos:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 16
DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO DECRETO No
3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA. I - A decisão indeferitória de liberdade
provisória,
suficientemente
fundamentada,
com
o
reconhecimento da materialidade do delito e de indícios de
autoria, bem como com expressa menção à situação concreta
que caracteriza a necessidade de garantia da ordem pública e
da conveniência da instrução criminal, não caracteriza
constrangimento ilegal. II - A circunstância de o paciente
possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e
excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora
de eventual direito de liberdade provisória, quando o
encarceramento preventivo decorre de outros elementos
constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a
custódia cautelar. III - A prisão cautelar, desde que
devidamente fundamentada, não viola o princípio da
presunção de inocência. (Precedentes). Ordem denegada
(HC 34039
Rel. Min. Felix Fischer
5a Turma
j.
06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 - LEXSTJ - vol. 182 - p.
324).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276807-48.2020.8.26.0000 -Voto no 44218
6
Ainda que se levem em consideração o momento
de excepcionalidade causado pela Covid-19, não restou comprovado que o
paciente faça parte do grupo da doença, de modo que não qualquer motivo
para que ele seja colocado em liberdade sob esse argumento. Ainda que
estivesse acometido por alguma enfermidade, seria necessária a
comprovação de que não está recebendo tratamento adequado no
estabelecimento prisional onde encontra-se custodiado.
A Recomendação n.o 62 do Conselho Nacional de
Justiça, na qual se baseou o combativo impetrante, não constitui licença
para soltura indiscriminada dos presos e também não possui caráter
vinculante, de modo que os Juízes não estão obrigados a se filiarem as
suas argumentações.
Assim, diante da inexistência de constrangimento
ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator